Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-17.2018.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000138186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500244-17.2018.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante CAIO
CÉSAR DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
2
VOTO No 45059
APELAÇÃO No 1500244-17.2018.8.26.0326 - PD
COMARCA: LUCÉLIA - 1a VARA
APELANTE: CAIO CÉSAR DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Injúria qualificada e ameaça. Recurso
defensivo buscando a absolvição por insuficiência de
provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório,
suficiente para sustentar a condenação do réu, nos
moldes em que proferida. Pena, regime inicial aberto e
concessão do “sursis” que não comportam modificação.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 101/112, cujo relatório fica adotado,
CAIO CÉSAR DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 01 (um) ano
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal, e à pena de 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, como incurso no artigo
147, do Código Penal, ambas no regime inicial aberto. A pena
privativa de liberdade foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos,
com a imposição das condições gerais previstas no art. 78, § 2o,
alíneas "a", "b" e "c", do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado buscando a absolvição
por insuficiência de provas, com aplicação do princípio “in dubio
pro reo” (fls. 125/128).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
3
(fls. 133/144), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 154/156).
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defesa,
anoto desde logo que a condenação do réu pelos crimes descritos
na denúncia foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 13 de agosto de
2018, por volta das 19h30m, na Rua João Osório de Souza no 20,
Parque das Palmeiras, na cidade e comarca de Lucélia, Caio Cesar
de Oliveira injuriou Francisca Geraldina Ricardo, pessoa com mais
de 60 anos de idade, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro,
utilizando-se de elementos referentes à condição de pessoa idosa
da vítima.
E, ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o
réu ameaçou Francisca Geraldina Ricardo, pessoa idosa, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria agredi-
la.
Segundo o apurado, acusado e vítima eram vizinhos e, na
data dos fatos, a pretexto de indagar à vítima se ela estava ouvindo
suas conversas, o réu Caio passou a injuriar Francisca dizendo
"sua língua preta, véia fofoqueira, safada, sem vergonha”.
Em seguida, Caio ameaçou Francisca dizendo “eu só não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
4
vou aí quebrar sua cara porque você é véia, mas toma cuidado
comigo! Se amanhã eu ver você debruçada no muro falando da
minha vida pra vizinha, eu vou pular o muro e vou quebrar
sua cara!”.
Logo após os fatos, em razão das ofensas e das ameaças
sofridas, a vítima passou mal, necessitando de atendimento
médico, oportunidade em que o réu ofendeu Francisca novamente,
zombando de seu estado de saúde, dizendo “Tá passando mal? Vai
chamar a ambulancinha?” (fls. 49/51).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, o apelante Caio César de Oliveira
negou a prática delitiva. Disse que estava nos fundos de sua casa,
quando viu a vítima e perguntou o que ela estava fazendo ali e se
ela não tinha o que fazer ao invés de ficar observando os outros.
Disse que, no dia dos fatos, surpreendeu a vítima e a testemunha
Marli fofocando sobre ele, razão pela qual disse para a vítima se ela
não tinha vergonha de ficar cuidando da vida dos outros. Negou ter
ameaçado Francisca. Declarou que não viu se uma ambulância foi
chamada para socorrer a vítima, mas ficou sabendo, por terceiros,
que a vítima tinha passado mal (fls. 06 e mídia).
Todavia, o quadro probatório é amplamente desfavorável ao
réu.
As declarações da vítima (fls. 05 e mídia) e das testemunhas
de
acusação
(fls.
07/08
e
mídia),
acrescidas
do
termo
circunstanciado (fls. 01/02) e do boletim de ocorrência (fls. 03),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
5
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A autoria, igualmente, restou caracterizada.
A vítima Francisca Geraldina Ricardo, sob o crivo do
contraditório, confirmou os fatos descritos na denúncia, dizendo
que era vizinha do réu e, no momento dos fatos, estava no quintal,
quando o réu começou a xingá-la de "véia vagabunda, sem
vergonha, safada, língua preta, fofoqueira" e "que ele ia
entrar lá e quebrar sua cara", bem como que "aquela hora não
era hora de ela estar lá, era hora de estar dormindo, porque
não vai trabalhar, sua véia vagabunda". Em razão disso, passou
mal e foi socorrida, sendo que na hora em que a ambulância
chegou o réu disse "vai chamar a ambulancinha pra ela tadinha".
Acrescentou que o réu disse, ainda, "se amanhã eu chegar e
souber que você está debruçada nesse muro conversando com
essa outra - referindo-se à dona Marli - você vai me pagar"
e que Caio também a ameaçou dizendo que iria “quebrar” a sua
cara.
Anote-se que as declarações da ofendida, por partirem de
pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção e
merecem credibilidade. Ora, não há motivo para desacreditar da
palavra da vítima, mormente quando encontra amparo no conjunto
de provas acostado aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
6
A testemunha de acusação Marli Rodrigues da Silva, em
juízo, disse que é vizinha da vítima e do réu. No dia dos fatos,
ouviu uma discussão e escutou o réu falando para a vítima "o que
ela tinha perdido que estava olhando para a casa dele".
Confirmou que o réu xingou a vítima de "véia fofoqueira, véia
safada, véia sem vergonha" e que "ela não tinha que ficar
cuidando da vida dos outros, sendo que aquele horário era
para ela estar dormindo" e que Caio disse para Francisca "se
amanhã eu chegar e você tiver aí conversando com essa outra
aí, eu vou pular esse muro e você vai ver o que eu vou fazer
com você". Declarou que depois dos fatos, a vítima passou mal e o
socorro foi chamado, ocasião em que o réu disse "Tá passando
mal? Vai chamar a ambulância?" e deu risada da situação (fls. 07
e mídia).
No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Beatriz Júlia Rodrigues dos Santos, a qual, em Juízo, esclareceu
que em nenhum momento a vítima xingou o réu após as ofensas
sofridas, somente se defendeu dizendo "não tô olhando para sua
casa, só tô aguando minhas plantas" (fls. 08 e mídia).
A testemunha Sandra Cristina Marques de Oliveira, esposa
do acusado, narrou apenas que o réu foi até os fundos da casa, viu
que a vítima estava olhando para seu quintal e perguntou para
Francisca "o que ela estava olhando dentro do seu quintal" e a
vítima respondeu que estava aguando suas plantas. O réu ficou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
7
nervoso e assim começou a discussão (mídia).
Como se vê, diante de tal quadro, impunha-se o decreto
condenatório pelo crime de injúria qualificada pela condição de
pessoa idosa, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, máxime porque evidente que as palavras
proferidas pelo acusado tinham como objetivo ofender a honra
subjetiva de Francisca.
Ora, o delito tipificado no art. 140, § 3o, do Código Penal,
como se sabe, exige apenas que o agente profira um xingamento à
vítima ou lhe atribua uma qualidade negativa, utilizando, para
tanto, elementos referentes à raça, cor, religião, etnia, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, apta a
ofender a dignidade ou o decoro. Atinge, pois, a honra subjetiva. E,
no caso em tela, não há dúvida de que o acusado ofendeu a vítima
com o dolo específico de malferir a honra subjetiva dela.
De fato, não há dúvida de que o réu agiu com dolo quando
xingou a vítima, fazendo inequívoca menção à sua condição de
pessoa idosa, chamando-a de "véia vagabunda, sem vergonha,
safada, língua preta, fofoqueira" e "que ele ia entrar lá e
quebrar a cara dela", bem como que "aquela hora não era hora
de ela estar lá, era hora de estar dormindo, porque não vai
trabalhar, sua véia vagabunda".
Também não há dúvida de que o réu agiu com dolo quando
proferiu ameaças dizendo à vítima que "se amanhã eu chegar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
8
souber que você está debruçada nesse muro conversando com
essa outra - referindo-se à dona Marli - você vai me pagar",
bem como ao dizer que iria “quebrar” a cara de Francisca, o que foi
suficiente para intimidar a ofendida, gerando o temor de que algo
ruim lhe acontecesse, tanto que a vítima, logo após a discussão,
passou mal e foi levada ao hospital.
É importante ressaltar, neste ponto, que o ânimo exaltado,
a ira e a explosão emocional, dentre outros descontroles, não
afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua
intimidação ou mesmo gerar temor à vítima para sua configuração.
Aliás, o crime de ameaça é formal e instantâneo, sendo irrelevante
o estado emocional do agente, vez que ninguém profere palavras
ameaçadoras a ponto de atemorizar a vítima quando está calmo e
equilibrado, o que independe do dolo. Assim é o entendimento:
“AMEAÇA.
IDONEIDADE
A
ATEMORIZAR
UM
HOMEM
COMUM.
CARACTERIZAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.
INTIMIDAÇÃO
DA
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA: A ameaça é um crime formal, isto é, consuma-se
ainda quando, "in concreto", não se verifica o resultado
intimidação pretendido pelo agente, desde que a ameaça
considerada em si mesma, seja idônea a atemorizar um homem
comum. (Apelação no 1.036.243 j. 30/01/1997 - 2a Câm.). AMEAÇA.
EMISSÃO DE PROMESSA DE CAUSAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE,
CONTEXTUAL E INERENTEMENTE APTA A INFUNDIR TEMOR NO ESPÍRITO
DO AMEAÇADO. CONFIGURAÇÃO SUFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DO EFEITO
INTIMIDANTE, ESTADO COLÉRICO OU EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA: A
ameaça, como crime formal, configura-se com a emissão de
promessa de causação de mal injusto e grave, contextual e
inerentemente apta a infundir temor no espírito do ameaçado,
sendo irrelevante a produção do efeito intimidante, ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
9
circunstância do agente estar embriagado ou irado" (Apelação
no 1.010.031 j. 31/10/1996 7a Câm.).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
acusado Caio César de Oliveira, por infração aos artigos 140, § 3o,
e 147, ambos do Código Penal, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória.
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo,
uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de
que o réu praticou os delitos pelos quais se viu condenado.
Passo à análise da reprimenda, que, adianto, não comporta
reparo.
Com relação ao crime de injúria qualificada, na primeira
fase do cálculo, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de 01 (um)
ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e se tornou
definitiva, à mingua de elementos modificadores.

Com relação ao crime de ameaça, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.
Na segunda fase do cálculo, presente a agravante do artigo
61, II, “h”, do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de
60 anos de idade), a pena foi acrescida na fração de 1/6 (um
sexto), perfazendo 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, pena
que se tornou definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500244-17.2018.8.26.0326 Lucélia
10
diminuição.
Fica mantido o regime inicial aberto, a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, assim
como a concessão do sursis pelo prazo de dois anos, mediante as
condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas "a", "b" e "c", do
Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura digital)